Tribunal: TJDFT
Processo: 0002232-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença.
2. O prazo de carência exigido para a cobertura de procedimentos de urgência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/1998 e do Enunciado n. 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência.
4. A recusa de atendimento da empresa de plano de saúde, em razão de situação de urgência/emergência em criança, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo segurado.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. A interposição de recurso de apelação não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida ao litigante que se sentir inconformado com a decisão judicial, tratando-se, pois, do exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado à parte interessada.
7. Recurso conhecido e não provido.